Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. MITIGAÇÃO SE NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS.
1. A despeito de ser inquestionável o valor probatório da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, não há como ser acolhida a versão apresentada por esta se, além de inconsistente, não está amparada por qualquer outro indício, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.